Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIDA. IMPERTINÊNCIA. RESOLUÇÃO. LIDE. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
1. O julgador poderá promover o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, quando as provas juntadas pelas partes forem suficientes para a apreciação e julgamento do mérito da demanda.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando o juiz indeferir a produção de prova testemunhal relativa a fatos que só se comprovam documentalmente (art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil), bem como quando as provas requeridas forem impertinentes ao deslinde do feito (art. 370 do Código de Processo Civil).
3. Apelação desprovida.